Tribunal: STF
Processo: ARE 1404565
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Direito do Trabalho. 3. Recurso extraordinário contra decisão liminar. Não cabimento. Incidência da Súmula 735/STF. Precedentes. 4. Pedido de concessão de medida cautelar para obstar previamente movimento grevista. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.